Tribunal: TJDFT
Processo: 0011147-86.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃOCÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA PARCIALMENTE COMPROVADO.
O reconhecimento da união estável requer a demonstração da existência de convivência pública, contínua e duradoura com o propósito de constituir família, requisito que, no caso, somente foi comprovado no período compreendido entre 16/11/90 até 12/2000.